Tribunal: TJES
Processo: 5002052-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVEIRA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DOUGLAS DA SILVEIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002052-72.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DOUGLAS DA SILVEIRA OLIVEIRA

RECORRIDO
: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE EXAME. REALIZAÇÃO DO EXAME EM REDE PARTICULAR. RESSARCIMENTO DEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por DOUGLAS DA SILVEIRA OLIVEIRA em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. O autor alega, em síntese, que teve prescrito por sua médica gastroenterologista um exame de endoscopia, porém a ré agendou o exame em clínicas que não realizavam o procedimento pelo plano do autor, o que o levou a realizar o exame de forma particular. Requer a rescisão do contrato de plano de saúde, o ressarcimento dos valores pagos a título de mensalidades e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo procedimento pago em médico particular, bem como declarando rescindido contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, insistindo no pleito da restituição das mensalidades pagas e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se o autor faz jus: (i) à restituição das mensalidades pagas; (ii) à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, não se vislumbra hipótese de restituição das mensalidades, porquanto, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, houve fruição do plano de saúde em consultas médicas pretéritas. Sendo assim, a restituição pretendida importará em indevido enriquecimento sem causa, na medida que o requerente seria premiado da prestação do serviço médico sem a correspondente contraprestação pecuniária.

6. No que tange à pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais, por fim, não se colhe dos autos violação a direitos da personalidade do autor. Tem-se que o dissabor experimentado restringiu-se ao dispêndio patrimonial com atendimento na rede particular, sem que tal situação tenha comprometido sua saúde ou violado sua honra, imagem ou outros atributos personalíssimos, razão pela qual não há se falar em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)